Tribunal: TJDFT
Processo: 0734454-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734454-92.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTYAN DA COSTA DANTAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ingresso de policias em residência para apreensão de drogas. Alegação de nulidade. Mesmo que viesse a ser admita a nulidade dos atos dos policiais por terem ingressado na residência do réu, seus efeitos estariam restritos ao flagrante, e não se estenderiam a prova com referência ao tóxico encontrado, eis que este é um objeto ilícito, não projetando seus efeitos quanto a instrução em juízo. Muito embora sejam muitos os julgados com referência ao alegado, o Supremo Tribunal Federal, por meio de repercussão geral, decidiu que o ingresso forçado em domicílio, independente de mandado judicial é considerado legítimo quando baseado em razões justificadas pelos elementos do caso concreto, desde que indiquem a ocorrência, no interior da casa, situação de flagrante delito - RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010, jurisprudência que prevalece, pois, está sob repercussão geral. Nulidade afastada. 2. A apreensão em depósito de elevada quantidade de substância entorpecente fracionada em diversas porções, juntamente com balança de precisão e rolo de papel filme, demonstram que o réu traficava drogas, sendo inviável o pedido de absolvição ou de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06. 3. Se o automóvel foi apreendido em contexto que indica que estava sendo usado na prática do crime de tráfico de drogas, mostra-se inviável a restituição antes do trânsito em julgado da sentença penal, conforme previsão do art. 118 do Código de Processo Penal. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ em relação à interpretação dada aos artigos 240, §1o, do Código de Processo Penal, e 5o, inciso XI, da Constituição Federal, sustentando que denúncias anônimas e declarações de pessoas ligadas ao crime que repassam dicas aos policiais mediante compromisso de não serem identificadas, são elementos que não têm força probatória em juízo. Acrescenta que uma suposta campana, que não foi documentada, sem qualquer procedimento investigatório prévio, sem fotos ou filmagens, que só é mencionada após a prisão do acusado, não pode ser considerada uma fundada razão para que os policiais ingressem ilicitamente na residência do acusado sem o devido mandado judicial, ainda que com ele tenha sido encontrado entorpecentes, por ofender o princípio constitucional da inviolabilidade domiciliar. Alega, ainda, afronta aos artigos 386, incisos V e VII, e 395, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática de tráfico de drogas, ante à inexistência de provas suficientes quanto à autoria e da materialidade do suposto delito. Acrescenta que a entrada dos policiais em sua residência foi ilegal e todas as provas obtidas em decorrência de tal ilegalidade são inadmissíveis. Pede, alternativamente, a desclassificação do crime para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006 porque apenas uma porção de maconha lhe pertencia e era destinada a seu uso pessoal. Por fim, requer a restituição do veículo apreendido na operação por não haver qualquer prova concreta de que o mesmo era utilizado no transporte de droga. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que também se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao dissenso pretoriano indicado no que se refere à interpretação do artigo 240, §1o, do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010). 2. Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. Precedentes desta Corte. 3. Neste caso, a Polícia Civil recebeu informações acerca da prática do comércio espúrio de entorpecentes na casa do agravante. Essas informações foram confirmadas pelos vizinhos, que optaram por não se identificar, temendo represálias. Assim, o contexto fático delineado nos autos, portanto, dá suporte para que os agentes concluíssem pela existência de situação de flagrante apta a permitir o ingresso no domicílio. Em outras palavras, as circunstâncias que antecederam o ingresso dos policiais evidenciaram de maneira suficiente a ocorrência de crime permanente de modo a excepcionar a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 651.377/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 10/8/2021). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial” (AgInt no Resp 1.888.035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Dje 14/6/2021). Em relação à apontada divergência no que se refere ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp 1728069/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/6/2021). Consequentemente, inviável a análise da divergência nesse aspecto, porque, segundo a Corte Superior, “O entendimento desta Corte orienta-se no sentido de que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial, quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial, pela alínea a do permissivo constitucional” (AREsp 1.015.156/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/6/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à suposta ofensa aos artigos 386, incisos V e VII, e 395, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, e 28 da Lei 11.343/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Assim, consoante entendimento firme do Superior Tribunal de Justiça, “A revisão das conclusões das instâncias ordinárias, acerca da existência de provas de materialidade e autoria, suficientes para respaldar o édito condenatório, demandaria amplo revolvimento probatório, o que esbarra na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1662166/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 22/3/2021). Ademais, confira-se o julgado: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Mostra-se inviável a absolvição do réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos. 2. Nos termos do art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. 3. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso. 4. Para entender-se pela absolvição do agravante em relação a qualquer um dos crimes ou pela desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1802964/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 30/6/2021). Por fim, no tocante ao pedido de restituição do veículo apreendido na operação, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025